Tribunal: TJPA
Processo: 0805386-81.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805386-81.2023.8.14.0009

APELANTE: FÁBIO FERREIRA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu à pena de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, caput, do CPB
.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 participação de menor importância

2.2 afastamento da majorante da arma de fogo.

2.3 aplicação da detração

III. Razões de decidir

3. Segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

4. Restou delineado nos autos a divisão de tarefas entre o apelante e os corréus, incumbindo ao apelante relevante participação na empreitada delituosa, consistente na função de dar fuga aos agentes, razão pela qual não se sustenta a tese de participação de menor importância
.

5. O
entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso em concreto.

6. Pedido de detração deve ser realizado no juízo das execuções, competente para análise de tal pleito.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, improvido, à unanimidade.

Tese. Crime planejado por todos os réus. Recorrente que aderiu à vontade dos demais, desempenhando papel de suma importância para a empreitada delitiva
. Desnecessidade de perícia na arma. Outros elementos que indicam o uso da arma de fogo. A detração deve ser analisada no juízo das execuções.

Norma relevante citada:
art. 29, § 1º, do Código Penal;
Súmula n° 14 do TJPA

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0805386-81.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE: FÁBIO FERREIRA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FÁBIO FERREIRA DA LUZ
contra a sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, caput, do CPB.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 06h e 19min, o denunciado Fábio Ferreira da Luz, por vontade livre e consciente, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo tentou roubar a residência da vítima João Emanuel Gonçalves Pires.

Em razão disso, ele foi denunciado com incurso no art.157, caput, do CPB.

O feito tramitou regularmente e no Id 21017519, às fls. 163/175, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 198/202 (Id 21017531), onde protesta pela participação de menor importância, ausência de perícia da arma a afastar a materialidade e por fim a aplicação da detração da pena.

Constam contrarrazões às fls. 202/209 (Id 21017533), pelo conhecimento e improvimento.

Às fls. 213/220 (Id 21248557), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço em parte do recurso, tendo em vista que não estão presentes os requisitos legais de admissibilidade em sua totalidade, conforme abaixo denotaremos.

1.

Da participação de menor importância

Não obstante o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, consigno que referida causa de diminuição da pena é aplicável quando o agente contribui de forma ínfima ao crime, que comparada com a conduta praticada pelo autor ou coautor, se mostra insignificante - ou seja, quando a instigação, o induzimento, ou o auxílio não forem determinantes para a realização do delito.

Esse parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. (GRECO, ROGÉRIO. Curso de Direito Penal, 12ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 440, vol. 1).

Da análise fática probatória dos autos percebo que Fábio Luz estava, de fato, diretamente envolvido no assalto da vítima João Emanuel Gonçalves Pires, uma vez que restou delineado nos autos a divisão de tarefas entre o apelante e os corréus, incumbindo ao apelante relevante participação na empreitada delituosa, consistente na função de dar fuga aos agentes.

O crime de roubo foi planejado por todos os réus, e, embora somente dois corréus tenham entrado na casa, o recorrente também atuou como coautor do evento criminoso, pois aderiu à vontade dos demais, desempenhando papel de suma importância para a empreitada delitiva.

Diante de tais considerações, verifica-se que, ao contrário da tese defensiva, a prática dos atos perpetrados por Fábio Luz não foi de pouca relevância, mas sim, essenciais para o deslinde da infração penal. Ou seja, tem-se que o apelante teve ampla e direta atuação na conflagração da conduta típica, conforme demonstrado pelas provas produzidas.

Logo, uma vez que a parte contribuiu de forma ativa para a prática delituosa, não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no art. 29, § 1º, do Código Penal.

2.

Do afastamento da majorante da arma de fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de laudo pericial da arma.

No caso dos autos, a vítima relatou de forma segura que os assaltantes estavam munidos com uma arma de fogo. Vejamos:

“(...) Que se espantou da cama com o barulho; que um estava dando uma gravata no pescoço e
outro com a arma
; que foi pro quarto e disse que a polícia já tinham cercada a casa; que entraram na sua casa;
que efetuaram um disparo na porta
; que a porta não desmontou toda; que já tinham até acionado a polícia; que a polícia pegou o acusado que estava para prestar o suporte a eles; que Fábio estava a 20 metros da sua casa; que ele estava de moto, com capuz, balaclava; que ele não estava armado; que entraram na sua casa dois; que Fábio estava de fora; que não levaram nada da sua casa; que foi 3:30h da manhã; que a porta estourou; que a câmera do vizinho pegou; que pegou os outros dois correndo; que sua filha ficou com o pescoço vermelho; que o outro dizia pra ele “não machuca”, “não bate”;
que quando deram tiro na porta
e o outro falou “ei rapaz não era para te ter feito isso”; que ai começaram a discutir; que levaram o chaveiro; o chaveiro abriu a porta; que abriram três cadeados; que Fábio levou os dois acusados; que viu a hora em que o acusado passou na moto; que vinha sem capuz e foi o momento que a viatura vinha chegando.”

Já a vítima EMANUELA SOUSA PIRES, relata:
“Que estava gripada se sentindo mal; que estavam na casa de familiares; que pediu para deixar a porta de seu carro aberta; que acabou adormecendo; que escutou um barulho na sua casa; que quando chegou na metade da escada eles lhe abordaram dizendo que queriam dinheiro e jóias; que gritou; que seu irmão abriu a porta; que ficou sob a mira dos assaltantes e eles ficaram chamando seu pai; que reviraram tudo, mas não encontraram nada;
que um queria lhe dar uma coronhada;
que o outro impediu; que quando chegaram na porta do quarto de seu pai
a arma disparou
; que viu quando Fábio foi preso; que Fábio estava descendo a rua de moto; e ele disse que estava na casa da namorada; que tinha filmagens no celular de Fábio; que ele chegou antes, entrou na casa e fez filmagens momento antes; que ninguém que participou era conhecido da família”.

Portanto, as vítimas disseram com muita clareza que a empreitada criminosa ocorreu com uso de arma de fogo.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
ícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

3.

Da detração penal

Quanto a detração, esta é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal). Assim sendo, a detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Neste sentido, deixo de conhecer o pedido quanto a tal tese.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025